Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE REINCURSÃO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. INJUSTIFICADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO RECOLHIDO HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DO INTERESSADO.
1. Inviável a pretensão do recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública não pode ser decidida novamente, em face da preclusão consumativa, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica.
2. Injustificada a reavaliação do imóvel diante da inércia da parte que, além de não demonstrar o preenchimento dos requisitos para a renovação da diligência, em momento anterior deixou de recolher os honorários periciais, após reiterados pedidos de dilação do prazo para recolhimento. Violação do princípio Venire Contra Factum Proprium.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.